Tribunal: TJPA
Processo: 0826751-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826751-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ELMIRA RABELO CARVALHO, BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI, ELMIRA RABELO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0826751-91.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

APELADO/APELANTE: ELMIRA RABELO CARVALHO

APELADO/APELANTE: BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA - OAB/PA 23.383

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária, contra sentença que determinou a manutenção da paciente em clínica psiquiátrica específica, com custeio integral do tratamento, sob pena de multa diária, tendo a autora também pleiteado reforma da sentença quanto à negativa de danos morais. A operadora, por sua vez, alegou validade do descredenciamento, necessidade de curatela e coparticipação financeira após 30 dias de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o descredenciamento da clínica sem aviso prévio viola os deveres da operadora de plano de saúde;

(ii) saber se é possível a remoção da paciente internada para estabelecimento recém-credenciado;

(iii) saber se é aplicável a cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, quando não demonstrada sua previsão contratual;

(iv) saber se estão configurados os danos morais em razão da tentativa de transferência da paciente internada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98 exige que o descredenciamento de clínica conveniada seja precedido de comunicação prévia ao consumidor, além da substituição por estabelecimento equivalente.

4. A ausência de aviso prévio e a tentativa de transferência para clínica recém-credenciada, caracterizam violação contratual e afronta ao princípio da continuidade do tratamento.

5. A autora tem legitimidade para postular em nome próprio, pois anexou procuração, estando regularizada a representação processual.

6. A operadora não comprovou a existência de cláusula contratual que autorizasse a cobrança de coparticipação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A tentativa de transferência compulsória em momento de fragilidade da paciente configura abalo moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor e violando direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O descredenciamento de clínica de internação psiquiátrica pela operadora de plano de saúde, sem aviso prévio e com substituição imediata durante o tratamento/internação, viola o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

2. Não comprovada a existência contratual de cláusula de coparticipação, é abusiva a exigência de pagamento proporcional pela beneficiária em internações superiores a 30 dias.

3. A tentativa de transferência de paciente psiquiátrica internada, sem aviso e com prejuízo à continuidade do tratamento, configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela ré e, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CIVEL interpostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI, objetivando a reforma da sentença de Id. 21323569, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido autoral para compelir a ré a obrigar a ré a manter a autora/paciente internada na clínica Voo de Liberdade até o reestabelecimento de sua saúde, arcando com os custos de seu tratamento, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta da petição inicial que a Sra. Bruna Acioli é dependente química, conforme Laudo CID 10 F11.2 + F32 + F51, sendo determinado pelo médico do plano de saúde a internação involuntária na clínica médica Voo de Liberdade, desde 01/03/2023. Entretanto, o plano de saúde teria descredenciado a referida clínica sem aviso prévio, sendo a demandante surpreendida com a solicitação da documentação para transferência imediata para outro estabelecimento recém credenciado, denominada de Clinica Psique, a qual alega ser muito inferior ao da clínica descredenciada.

Em sentença de id. 21323569, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente o pedido da autora, para compelir a ré a obrigar a ré a manter a autora/paciente internada na clínica Voo de Liberdade até o reestabelecimento de sua saúde, arcando com os custos de seu tratamento, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, interpôs recurso de apelação no id. 21323572, onde em apertada síntese alega que a clinica em que a autora se encontrava internada foi descredenciada pelo plano de saúde, sendo-lhe disponibilizada outra, com estrutura e profissionais aptos ao atendimento dos beneficiários, bem como que se tratando de viciados em

tóxicos, necessário se faz a curatela para devida representação processual, motivo pelo qual defende a extinção do feito ante a incapacidade da parte, bem como, que depois de superados 30 (trinta) dias anuais, consecutivos ou não, a cobertura passa a ser por meio de coparticipação, ou seja, as despesas inerentes à internação psiquiátrica passam a ser de 50% (cinquenta por cento) para a contratante e 50% (cinquenta por cento) para a contratada.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação no id. 21323580, onde em apertada síntese defende a existência de danos morais, tendo em vista que a prática ilícita, causou desgaste psicológico a mãe e filha.

Ao final pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 21323588, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da ré.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

D
es. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na origem, consta da petição inicial que a autora, é dependente química, conforme Laudo CID 10 F11.2 + F32 + F51, sendo determinado pelo médico do plano de saúde a internação involuntária na clínica médica Voo de Liberdade, desde 01/03/2023. Entretanto, o plano de saúde teria descredenciado a referida clínica sem aviso prévio, sendo surpreendida com a solicitação da documentação para transferência imediata para outro estabelecimento recém credenciado denominada de Clinica Psique.

Afirma ainda a parte autora, que nunca recebeu alguma comunicação da Operadora do Plano de Saúde acerca do descredenciamento da clínica, bem como que a nova clínica, recém credenciada, não possui terapeuta ocupacional e nem nutricionista, além da estrutura funcional ser muito inferior ao da clínica descredenciada.

No caso em tela, é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

O caput do art. 17 da Lei 9.656 /98 garante aos consumidores de planos de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos.

Além disso, nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17, § 1º, da Lei 9.656 /98.

Com base em tal dispositivo, certo é que a parte autora, como beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, tem o direito de ser informada previamente acerca das modificações na rede de credenciados, porquanto possibilitará eventual busca de tratamento que melhor a atenda, dentre as demais redes credenciadas.

Ademais, também deve a parte requerida providenciar a substituição do prestador de serviços de saúde por outro equivalente ao descredenciado em qualidade.

Outrossim, conforme determinação legal contida no art. §2º do art. 17 da Lei 9.656/98, na hipótese de substituição do estabelecimento hospitalar por vontade da operadora, o estabelecimento deverá, durante período de internação do consumidor, obrigar-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.

A jurisprudência do STJ não destoa desta afirmação:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde. 3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98). 4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia. 5. Recurso especial conhecido e provido ( REsp 1677743/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

De igual modo, a genitora tem legitimidade ativa para buscar a internação compulsória de sua filha dependente química, mesmo que maior de 18 anos, e não interditada, nos casos de incapacidade de autodeterminação, ainda que temporariamente, a fim de salvaguardar o direito à vida e à saúde do dependente, além de todos os seus familiares, nos termos do preconizado nos arts. 3º, e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, e art. 11, do Decreto Federal nº. 24.559/1934.

Além disso, já foi anexada a procuração outorgada pela autora, de forma que já foi regularizada a representação processual.

No que tange ao pagamento pela consumidora de coparticipação no equivalente a 50% do valor da internação, não se desconhece que, a tese firmada pelo STJ através do Tema Repetitivo 1032 no sentido de que "nos contratos de plano de saúde não é abusiva a internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro".

Portanto, de fato, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a limitação temporal para o custeio integral da internação psiquiátrica, desde que redigida de forma clara e que possibilite o entendimento do consumidor.

Ocorre que, a ré, não logrou comprovar a existência da mencionada cláusula de coparticipação ou a ciência do consumidor quanto a esta, uma vez que não anexou o referido contrato aos autos, ônus que lhe incumbia na forma do disposto no art. 373, II do CPC, in verbis:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Portanto, diante da falta de comprovação da existência de cláusula contratual expressa prevendo a limitação temporal para o custeio integral da internação psiquiátrica, revela-se abusiva a cobrança da coparticipação, cabendo à ré autorizar e custear a permanência da autora na clínica em que se encontra internada, até a conclusão de seu tratamento.

Por fim, no que tange aos danos morais, tenho que restou configurado, tendo em vista que a parte, mesmo estando internada em tratamento médico, foi surpreendida com a notícia de descredenciamento e com a determinação de sua remoção para outra clínica, ultrapassa a esfera do mero dissabor, atingindo-lhe uma grande aflição.

Além disso, a necessidade de buscar socorro junto ao Poder Judiciário, em um momento em que a autora e sua família necessitavam de tranquilidade, objetivo principal ao ser contratado um plano de saúde, também caracteriza os danos imateriais.

De modo que, em relação aos danos morais, comporta acolhimento o pedido do autor, eis que a indevida determinação de remoção da ré da clínica onde se encontrava internada, em tratamento psiquiátrico, ao qual tem direito, certamente lesou direitos da personalidade como a dignidade, o próprio direito à saúde, a tranquilidade e outros.

Portanto, a reparação pelo dano é consequência da prova inequívoca do abalo moral sofrido pela autora.

Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação pessoal e social dos ofendidos e a condição econômica do lesante, na busca de relativa objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando a idéia de sanção ao ofensor, como forma de obstar a reiteração da conduta ilícita.

Além disso, ele deve balizar-se sempre pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo este o valor que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não proporcionando enriquecimento ilícito para as partes ofendidas, nem consequências irrisórias para a parte ofensora.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, CONDENANDO A PARTE DEMANDADA A INDENIZAR A AUTORA A TITULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO GUERREADA.

A incidência dos juros de mora deve seguir a taxa SELIC desde o evento danoso, conforme Súmula 54 /STJ c/c art. 406 do CC/2002 com redação da Lei nº 14.905 /2024. Enquanto, que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 /STJ.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025